Tribunal: TJDFT
Processo: 0703068-89.2017.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL, ESTÉTICO E MATERIAL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ARTRODESE LOMBAR. ERRO MÉDICO. NÃO OCORRÊNCIA.

I – De acordo com a prova pericial médica realizada em Juízo, o procedimento cirúrgico realizado na apelante-autora, portadora de discopatia degenerativa lombar nos níveis L4-L5 e L5-S1, foi compatível com o seu quadro clínico e pertinente para o seu tratamento, portanto, não houve o alegado erro médico. Mantida a r. sentença de improcedência dos pedidos indenizatórios.

II - Apelação desprovida.